Tribunal: STF
Processo: RE 79068
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EM ALGUNS CASOS, A SUA ADMISSIBILIDADE
ESTA CONDICIONADA AO VALOR DA CAUSA.
2. AÇÃO DECLARATORIA. E CAUSA DE VALOR ESTIMAVEL, INCLUSIVE PARA O
EFEITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3. RELEVÂNCIA DE QUESTÃO FEDERAL. CASO EM QUE A SUA ALEGAÇÃO E
IMPERTINENTE.
4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.